Tribunal: STF
Processo: ARE 1125351
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Meroto de Oliveira opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação da alegada violação à soberania dos veredictos.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    No apelo extremo, o recorrente fundamenta a suposta afronta à soberania dos veredictos em razão de alegado desrespeito ao devido processo legal. 



    A ausência de apreciação da matéria, nesse ponto, justifica-se em razão da inadmissão do recurso extraordinário, quanto a esse aspecto, com fundamento na sistemática da repercussão geral, como apontado pela decisão embargada.



    Inexiste, portanto, o apontado vício de omissão.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente